Tribunal: TJDFT
Processo: 0028660-60.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por LEONARDO DE ANDRADE GONÇALVES BRANCO, em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que acolheu prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão autoral, nos seguintes termos: “Por todo o exposto, acolho a prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão do autor e resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC”. Interposta apelação pela parte autora, essa e. Turma negou provimento ao apelo, mantendo incólume a decisão d Juízo monocrático (acórdão 880.677). Inconformado, o autor interpôs Recurso Especial, defendendo a inocorrência da prescrição. Após o devido processamento e julgamento do Recurso Especial, os autos retornaram a essa e. Turma após provimento pelo STJ, o qual afastou a prescrição da pretensão autoral por entender ser aplicável à espécie a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil, por se tratar de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual, conforme se observa do voto proferido na relatoria do Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, nos seguintes termos, verbis: “Trata-se de agravo interposto por LEONARDO DE ANDRADE GONÇALVES BRANCO contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurgiu-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO "PULA PULA". ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3°, V, do CC/02. RECONHECIMENTO. 1. O pedido de reparação de danos fundado no descumprimento ou no abuso do contrato de telefonia não se equivale à pretensão de reparação de danos por fato do produto ou do serviço previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, de campo de atuação restrito, pois não se discute acidente de consumo ou mesmo vício de quantidade ou qualidade no funcionamento do produto que o torne impróprio ou inadequado ao consumo. 2. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil relativa à relação contratual travada entre as partes na promoção pula -pula, consoante as regras do art. 206, § 3°, V, do Código Civil. 3. Apelação conhecida e desprovida" (fl. 206, e-STJ). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 231/238, e-STJ). No recurso especial, o recorrente aponta a violação dos arts. 205, 206 do Código Civil, sustentando, em síntese, ser decenal o prazo prescricional aplicável à hipótese. Após a apresentação de contrarrazões (fls. 268/279, e-STJ), o recurso foi inadmitido na origem, sobrevindo daí o presente agravo. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. (e-STJ Fl.317) Documento eletrônico VDA26476468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/08/2020 20:09:13 Publicação no DJe/STJ no 2984 de 02/09/2020. Código de Controle do Documento: 327a24f2-a053-4334-8975-3162d3459691 Documento eletrônico juntado ao processo em 31/08/2020 às 20:30:20 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS Preliminarmente, importante consignar que o acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). A irresignação merece prosperar. Quanto ao tema, convém registrar que a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.281.594/SP, firmou o entendimento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos (art. 205 CC/2002) e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002, com prazo de 3 (três) anos. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos." (EREsp n. 1.281.594/SP, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe 23/5/2019, grifou-se) No mesmo sentido: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO (e-STJ Fl.318) Documento eletrônico VDA26476468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/08/2020 20:09:13 Publicação no DJe/STJ no 2984 de 02/09/2020. Código de Controle do Documento: 327a24f2-a053-4334-8975-3162d3459691 Documento eletrônico juntado ao processo em 31/08/2020 às 20:30:20 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ( Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado ). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo reparação civil não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos." (EREsp n. 1.280.825/RJ, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018) Na hipótese vertente, a ação indenizatória, ajuizada em setembro de 2013, foi embasada na alteração unilateral do contrato de telefonia móvel ocorrida em maio de 2005, tendo o Tribunal de origem aplicado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC. Nesse contexto, é evidente a dissonância entre o aresto impugnado e a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, impondo-se o provimento do recurso especial, a fim de se afastar a prescrição no caso concreto. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento do processo como entender de direito”. Observa-se que no voto proferido por essa e. Turma manteve-se o entendimento adotado no Juízo de origem, o qual acolheu a prejudicial de mérito relativa à prescrição, conforme se observa da ementa constante do acórdão de n. 880.677, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO "PULA PULA". ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3°, V, do CC/02. RECONHECIMENTO. 1. O pedido de reparação de danos fundado no descumprimento ou no abuso do contrato de telefonia não se equivale à pretensão de reparação de danos por fato do produto ou do serviço previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, de campo de atuação restrito, pois não se discute acidente de consumo ou mesmo vício de quantidade ou qualidade no funcionamento do produto que o torne impróprio ou inadequado ao consumo. 2. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil relativa à relação contratual travada entre as partes na promoção pula -pula, consoante as regras do art. 206, § 3°, V, do Código Civil. 3. Apelação conhecida e desprovida. Dessa forma, conforme decisão proferida no Recurso Especial, não restou configurada a prescrição. Contudo, mostra-se incabível o julgamento nesta instância de acordo com a teoria da causa madura, nos termos constantes do § 3o do art. 1013 do CPC, dada a necessidade de esgotamento da fase instrutória, até mesmo com a eventual realização de perícia para complemento de prova acerca do quantum debeatur, de modo a ser apurado o integral e efetivo valor por ventura devido, sob pena de supressão de instância. Aliás, na dimensão instrutória é imprescindível aferir: - quanto à linha 84083641: se houve alteração do plano e, se as partes celebraram termo aditivo, se os valores de bonificações (pula-pula) estão de acordo com a nova fórmula contratada; - quanto à linha 8408-4214: se as bonificações (pula-pula) estão de acordo com o contrato; - exame quanto aos extratos das contas quanto aos valores cobrados pela operadora ré, em face dos pedidos da inicial e seus fundamentos, concluindo-se ao final pela existência de desacertos ou saldos em favor de quaisquer das partes. Assim, devem os autos retornar a instância de origem para que seja analisada a questão de fundo, posto que os autos, no estado da instrução em que se encontram, não reúne elementos suficientes para o seu imediato julgamento, nesta instância revisora. Nesse contexto, determino o retorno dos autos à origem para regular processamento, com o esgotamento da instrução e posterior sentenciamento. Cumpra-se. Int. Brasília, 19 de outubro de 2020 Des. CARLOS RODRIGUES - Relator